Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. ATO NORMATIVO POSTERIOR À SENTENÇA. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ART. 493 CPC. SENTENÇA RESCINDIDA.
1. É admissível a Ação Rescisória fundada em alegação de violação manifesta de norma jurídica, como autoriza o inc. V do art. 966 do CPC.
2. Por força do disposto no art. 493 do CPC, a superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito deve ser levado em consideração pelo órgão julgador, de modo a preservar a segurança jurídica e a eficácia da decisão.
3. Uma vez respeitados o pedido e a causa de pedir, deve ser observada a superveniência de convênio CONFAZ que alterou a validade de atos administrativos e normativos em discussão e tornou válido o benefício fiscal concedido.
4. A remissão de débitos tributários levada a efeito por atos normativos válidos impõem a rescisão do julgado para serem julgados improcedentes os pedidos direcionados à invalidade do benefício fiscal.
5. É desconstituída a sentença proferida na Ação Civil Pública para serem julgados improcedentes os pedidos nela formulados, com base no art. 974 do CPC.
6. Ação rescisória julgada procedente.